Tribunal: STJ
Processo: 0087290-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 988773 - TO (2025/0087290-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ROGERIO DE FREITAS LEDA BARROS
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
LUIZ RENATO DE CAMPOS PROVENZANO - TO004876A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51478433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a968ff3-8313-4565-b006-05955eb25fc2

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a968ff3-8313-4565-b006-05955eb25fc2

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 988773 - TO (2025/0087290-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ROGERIO DE FREITAS LEDA BARROS
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
LUIZ RENATO DE CAMPOS PROVENZANO - TO004876A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGERIO DE FREITAS
LEDA BARROS contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de
minha relatoria, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
EXCESSO
DE
PRAZO
EM
INQUÉRITO
POLICIAL.
CORPUS
INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus,
no qual se pleiteava o trancamento do Inquérito Policial no 0039425-
75.2017.8.27.2729, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de
Documento eletrônico VDA50638547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: ee0265e5-91f3-43aa-a89c-a267753ef179

excesso de prazo na tramitação do procedimento investigativo, instaurado
em 2017 no âmbito da Operação "Jogo Limpo".
2. A razoável duração do processo deve ser avaliada com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em
investigações complexas que envolvem lavagem de dinheiro, fraudes à
licitação e desvios de recursos públicos.
3. O atraso das investigações é justificado pela pluralidade de fatos
apurados, o grande número de investigados e as dificuldades operacionais
enfrentadas, incluindo a pandemia de covid-19, incêndio em delegacia e
troca de equipes.
4. Não há indícios de inércia estatal, havendo registro de diligências
significativas, como quebras de sigilo bancário, análise de movimentações
financeiras e mandados de busca e apreensão.
5. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, somente
cabível em hipóteses de manifesta ausência de justa causa, inexistência de
materialidade ou autoria, ou atipicidade da conduta investigada, o que não
se verifica no caso em exame.
6. A decisão impugnada fixou prazo de 180 dias para a conclusão das
investigações, em observância ao princípio da razoável duração do
processo, equilibrando os interesses do investigado e da sociedade.
7. Recurso desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 386-407).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
Documento eletrônico VDA50638547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: ee0265e5-91f3-43aa-a89c-a267753ef179

os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50638547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: ee0265e5-91f3-43aa-a89c-a267753ef179

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 988.773 / TO
Número Registro: 2025/0087290-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028358420208272700 00028366920208272700 00028375420208272700 00171698420248272700
00394257520178272729
00460562520238272729
171698420248272700
28358420208272700
28366920208272700 28375420208272700 394257520178272729 460562520238272729
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JANDER ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADOS : JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
LUIZ RENATO DE CAMPOS PROVENZANO - TO004876A
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: ROGERIO DE FREITAS LEDA BARROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROGERIO DE FREITAS LEDA BARROS
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
LUIZ RENATO DE CAMPOS PROVENZANO - TO004876A
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA51447715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:15
Código de Controle do Documento: 077261ec-d70f-4f3c-ac7f-8c9ee37ae7c9

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:15
Código de Controle do Documento: 077261ec-d70f-4f3c-ac7f-8c9ee37ae7c9